Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado no Agravo de Instrumento interposto por Henrique Pinheiro Berto contra decisão que deixou de apreciar o pedido de liminar por não se tratar de medida a ser apreciada em sede de plantão.
Alega urgência na apreciação do pedido formulado nos autos tendo em vista que a Carta Precatória n. 1003019-44.2020.811.0024 expedida para cumprimento da reintegração de posse foi cumprida pelo Sr. Oficial de justiça no dia 17/12/2020, ou seja, na véspera do recesso forense.
Assevera que somente tomou conhecimento da ameaça à sua posse na data de 18/12/2020, pois quando do cumprimento da medida somente seu caseiro se encontrava no local, sendo-lhe dado na ocasião o prazo até o dia 28/12/2020 para retirada dos animais da fazenda.
Aduz que nunca participou do feito principal em nenhum de seus atos, tendo ciência inequívoca somente quando da agressão sofrida à sua posse, após, conforme já mencionado o cumprimento da liminar.
Pontua que os embargos de terceiro foram propostos dentro do prazo de cinco dias contados do ato de constrição e, somente não o fora antes em razão da necessidade de juntada de documentos.
Afirma que sua área tem a superfície de 693 hectares e está matriculada sob o n. 7.708 no CRI de Rosário Oeste cuja cadeia dominial advém de título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Pedro Bruno da Costa, registrado sob n. 4418, fl. 80, Livro 3-E, datado de 28/3/1961, perfazendo um interregno de 59 (cinquenta e nove) anos de posse contínua e ininterrupta, mansa e pacífica.
Aduz que de acordo com o laudo técnico juntado aos autos a área de sua propriedade e a área dos Agravados sequer fazem divisa entre si, inexistindo qualquer sobreposição, sendo áreas diversas.
Por fim, diz que o caso não pode aguardar o retorno do expediente regular.
É o relatório em síntese.
Decido.
Com efeito melhor analisando a questão posta em debate, possível vislumbrar a urgência na sua apreciação visto o prazo exíguo para desocupação da área na qual se encontram vários animais apascentados.
Nessa linha, enquadra-se a situação na hipótese do inciso VII, da Resolução n. 10/2013-TP deste Sodalício que contempla aquelas medidas em que a demora poderá resultar em risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
Feitas estas considerações passo a análise do pedido.
Pois bem. Nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, o magistrado singular determinou a reintegração de posse do Agravado nos autos que já se encontram em fase de cumprimento de sentença, porém, a priori, pelos elementos coligidos ao feito a área na qual foi cumprida a liminar diverge daquela pertencente ao Agravado.
Isso porque, de acordo com o laudo pericial acostado nos IDs n. 71516978 e 71516979 o imóvel do Agravado se encontra sobreposto naquele em que a Agropecuária Glagliardi estava ocupando, matriculado sob n. 7295.
Por sua vez o imóvel do Agravante se encontra matriculado sob n. 7.708 no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, abrangendo toda a área da Fazenda denominada Vista Alegre, a qual foi adquirida de Antonio Pereira de Siqueira e Benedita Olinda Moreira da Silva Siqueira, conforme se observa da escritura juntada no ID n. 71516969.
Assim, a princípio, pelas provas até então anexadas aos autos, vislumbra-se que se tratam de áreas diversas, inclusive, elas sequer fazem divisas entre si.
O artigo 674 do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de terceiro assim dispõe:
Art. 674 Quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Nesse prisma, a princípio a tese esposada pelo Agravante tem verossimilhança no que diz respeito ao fato de ser imóveis diversos, ao exercício de sua posse, bem como a circunstância de que ele não fez parte da relação processual originária.
Assim, para fins de evitar prejuízos maiores com a retomada do imóvel tal como se deu, ante a dúvida no tocante a ser a área objeto da lide rescisória, a prudência recomenda a manutenção do Agravante na posse do imóvel até o julgamento meritório do recurso, ocasião em que a questão será melhor debatida pela turma julgadora.
Posto isso, defiro em sede de tutela antecipada recursal o pedido formulado pelo Agravante, determinando-se ao Juízo plantonista a expedição incontinenti de mandado de manutenção de posse até ulterior deliberação.
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau dando conhecimento acerca do deferimento da tutela antecipada recursal e para que dê cumprimento a medida.
Publique-se
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista